Tribunal: TJES
Processo: 5034750-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034750-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
RECORRIDO: SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por empresa de comércio eletrônico contra sentença que a condenou, solidariamente com a transportadora, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da não entrega de cafeteira adquirida pela consumidora, entregue a terceiro, em endereço diverso do informado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a falha na entrega de produto adquirido pela internet, com envio a destinatário diverso, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova dos autos demonstra que a cafeteira foi entregue em endereço diverso daquele indicado pela consumidora, havendo inclusive falsificação da assinatura no comprovante de recebimento.
4. O atraso na entrega e a conduta negligente das empresas superam o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando a reparação por danos morais.
5.O valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano, considerando os critérios de suficiência compensatória e caráter pedagógico, não havendo motivo para sua redução.
6. Nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha na entrega de produto adquirido pela internet, com envio a terceiro e em endereço diverso do informado, configura dano moral indenizável. 2. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5668637-20.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 2ª Câmara Cível, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5034750-96.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA

RECORRIDA: SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA, RACHEL MAIA DA MOTTA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por empresa de comércio eletrônico contra sentença que a condenou, solidariamente com a transportadora, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão da não entrega de cafeteira adquirida pela consumidora, entregue a terceiro, em endereço diverso do informado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a falha na entrega de produto adquirido pela internet, com envio a destinatário diverso, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova dos autos demonstra que a cafeteira foi entregue em endereço diverso daquele indicado pela consumidora, havendo inclusive falsificação da assinatura no comprovante de recebimento.
4. O atraso na entrega e a conduta negligente das empresas superam o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando a reparação por danos morais.
5.O valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao dano, considerando os critérios de suficiência compensatória e caráter pedagógico, não havendo motivo para sua redução.
6. Nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha na entrega de produto adquirido pela internet, com envio a terceiro e em endereço diverso do informado, configura dano moral indenizável. 2. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 5668637-20.2019.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 2ª Câmara Cível, j. 15.12.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
RACHEL MAIA DA MOTTA DEMONER
em face de
DIÁLOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA
e
SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
, alegando, em síntese, que comprou uma cafeteira NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MARCA ARNO, MODELO GENIO S PLUS MULTIBEBIDAS DIGITAL AUTOMÁTICA DGS6, COR CINZA, VOLTAGEM 127V, contudo, o produto foi entregue para outra pessoa. Afirma a autora que tentou resolver a situação de diversas formas, porém, sem êxito. Desse modo, requer com a presente ação, a entrega da cafeteira ou a restituição do valor pago, bem como ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13332432):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR parte ré, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 13332433), reiterando a tese de inexistência de danos morais.

A recorrida apresentou - Rachel Maia - apresentou contrarrazões (ID. 13332440), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13332435 e 13332436.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora pretende ser indenizada por danos morais em razão da não entrega de uma máquina NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MARCA ARNO, MODELO GENIO S PLUS MULTIBEBIDAS DIGITAL AUTOMÁTICA DGS6, COR CINZA, VOLTAGEM 127V.

A sentença de origem condenou as requeridas a reparação por danos morais.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que restou incontroverso que a autora adquiriu cafeteira da marca Arno, modelo Genio S Plus, por meio da plataforma das rés, todavia, o bem foi entregue a terceiro, em endereço diverso daquele informado pela consumidora, conforme documento constante dos autos, que, inclusive, demonstra a falsificação de sua assinatura no comprovante de entrega (ID 13332399).

Nesse contexto, observo que a questão submetida à análise recursal diz respeito à configuração ou não dos danos morais passíveis de indenização. No entanto, ao examinar detidamente os autos, verifica-se uma falha na prestação do serviço por parte da requerida, uma vez que a não entrega do produto adquirido por quase 30 dias ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando um descumprimento que justifica a indenização.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA REALIZADA PELA INTERNET (CELULAR). PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET (CELULAR). PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Mostra-se abusiva a conduta de não entregar o produto (celular), adquirido no site de vendas da recorrente pelo consumidor, gerando tal conduta dano moral reparável, por se tratar de venda com pagamento antecipado, que acaba por causar ao consumidor transtornos que superam objetivamente os meros aborrecimentos. 2. A indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantitativo proporcional, que represente justa reparação pelo desgaste sofrido, sem caracterizar, no entanto, enriquecimento ilícito do ofendido, de modo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre tais requisitos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.(TJ-GO 56686372020198090051, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)

Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela recorrida extrapolam o limite da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual.

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)